Tribunal: TJPA
Processo: 0002600-67.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002600-67.2015.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FABIO BORGES FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA EMITIDO PELA UNAJ. DESERÇÃO DO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016.

II - A ausência de comprovação do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato de interposição do recurso de apelação, importa no não conhecimento do recurso em razão da deserção, conforme previsão do art. 511 do CPC/73.

III - Conforme jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e previsão contida nos artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é realizada mediante a juntada da integralidade da documentação, a qual inclui o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ.

IV – Desse modo, não tendo o recorrente, comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, já que não acostou aos autos o relatório de contas do processo emitido pela UNAJ, acertada a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção.

V – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002600-67.2015.8.14.0045.

COMARCA DE REDENÇÃO - PA (1ª VARA CÍVEL).

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES.

APELADO: FÁBIO BORGES FRANCO.

ADVOGADO:
FLÁVIO PALMEIRA ALMEIDA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.
, em face de decisão monocrática de minha lavra (ID n. 4257495), por meio da qual não conheci do recurso de Apelação de ID n. 4257492, em razão da sua deserção
,

em virtude da apelante, ora agravante, não ter apresentado o relatório de conta recursal.

Em suas razões recursais (ID n. 4257496), aduz a agravante, em suma, que a decisão agravada teria violado a previsão contida no artigo 139, IX e no artigo 932, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil de 2015, eis que teria ignorado a comprovação do pagamento do preparo recursal do apelo, circunstância essa constatável através de consulta ao Sistema LIBRA.

Defende que teria cumprido o disposto no art. 511 do CPC/73, eis que comprovou, no ato da interposição do recurso, o preparo através da juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento. Outrossim, afirma que os documentos juntados permitem concluir que o preparo efetuado se refere ao processo em comento.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática, ou a submissão ao colegiado, com o provimento do recurso.

Em ato ordinatório, a Secretaria da UPJ determinou a intimação do recorrente para que recolhesse o preparo do Agravo Interno em dobro, sob pena de deserção (ID n. 4257497 – pág. 2). Em seguida, certificou-se o cumprimento por parte do agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de ID n. 4257497 – pág. 5.

Digitalizados os autos e novamente comprovado o recolhimento do preparo em dobro, vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Alega a agravante, em suma, que a decisão agravada seria contrária à legislação vigente e à jurisprudência do STJ, privilegiando um formalismo excessivo.

Ocorre que, conforme já relatado na decisão monocrática de ora agravada, o recurso de Apelação foi interposto sob a égide do CPC/73, haja vista que, da sentença recorrida, as partes foram intimadas antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (18/3/2016), razão pela qual, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, a análise de admissibilidade da referida apelação foi realizada pelo CPC/73, na forma
do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará.

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016

Sendo assim, conforme previsão do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973, o comprovante de pagamento do preparo recursal deve, obrigatoriamente, acompanhar a petição do recurso, entendendo o TJ/PA que o relatório de contas integra o preparo recursal, sob pena de deserção, não se admitindo a concessão de prazo para sanar o vício da ausência de comprovação do preparo recursal pelo revogado diploma processual.

Veja-se o que diz o artigo acima citado:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...].

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR

FALTA

DE

PREPARO

RECURSAL

E RELATÓRIO

DE

CONTAS

DO

PROCESSO

–

IRREGULARIDADE

FORMAL

– RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO

–

MANUTENÇÃO

DA

DECISÃO GUERREADA

EM

TODOS

OS

SEUS

TERMOS.

À UNANIMIDADE.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.

2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa

a

razão,

inclusive,

da

UNAJ

o

emitir

em

três

vias,

sendo

a

2ª

via destinada

ao

processo

(art.

6º, II

do

Prov.

005/2002-CGJ).

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016

Desse modo, uma vez que a admissibilidade do recurso de Apelação em comento foi realizada sob a égide do Código de Processo civil de 1973, torna-se descabida a alegação de violação de dispositivos constantes no Código de Processo Civil de 2015, haja vista que sequer seriam aplicáveis ao caso em análise.

Ademais, este Egrégio Tribunal e Justiça do Estado do Pará, com fundamento nos artigos 4º, I, 5º e 6º do provimento n.º 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça, já pacificou entendimento no sentido de que o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação o que inclui o relatório de contas do processo, sendo que a ausência deste importa na deserção do recurso.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (Destaquei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO –

IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO

–

MANUTENÇÃO

DA

DECISÃO GUERREADA

EM

TODOS

OS

SEUS

TERMOS.

À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.
2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa

a

razão,

inclusive,

da

UNAJ

o

emitir

em

três

vias,

sendo

a

2ª

via destinada

ao

processo

(art.

6º, II do Prov.

005/2002-CGJ).
3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016)

Da mesma forma, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Portanto, não tendo a parte recorrente acostado aos autos o relatório de contas emitido pela UNAJ, resta evidente que não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, o que importou no não conhecimento do recurso de Apelação em razão da sua deserção.

Outrossim, conforme previsão do revogado Código de Processo Civil de 1973, bem como do vigente diploma processual de 2015, a obrigação de comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso é da parte recorrente, não cabendo ao servidor do Poder Judiciário a obrigação de realizar buscas no sistema para constatar se houve ou não o pagamento das custas recursais, não havendo, portanto, violação aos princípios da razoabilidade e instrumentalidade.

Por fim, resta evidente a inocorrência de qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, na medida em que tais princípios não eximem a parte recorrente de diligenciar no sentido de instruir o seu recurso com toda a documentação necessária para o conhecimento do apelo, o que inclui a comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora recorrida, que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da sua deserção.

É como voto.

Belém, 09 de agosto

de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021